Tribunal: STF
Processo: RE 1168578
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECEU A CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO DO DEMANDANTE. DECADÊNCIA DO DIREITO À AUTOTUTELA. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1 - O processo administrativo, com vistas a anular a condição de anistiado político do demandante, foi instaurado quando já havia decorrido o prazo decadencial do direito à autotutela. 



    2 - O ato administrativo impugnado foi praticado após o decurso do prazo decadencial, previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784, 29, de janeiro de 1999. O Autor foi declarado anistiado político pela Portaria nº 205/2004, de 15 de janeiro 2004, do Ministério da Justiça. 



    3 - O processo administrativo de revisão de ofício da concessão de anistia (Processo nº (e-STJ Fl.375) Documento eletrônico juntado ao processo em 18/03/2015 às 14:27:15 pelo usuário: MNI 08802.010728/2011-87) foi instaurado em 04/02/2013, mais de 08 anos após o ato concessório. A abertura do processo de revisão ocorreu quando já estava consumada a decadência do direito à autotutela. 



    4 - A Nota nº AGU/JD-1/2006, de 07.02.2006, estabeleceu apenas que a Portaria 1.104-GM3, por si só, não configuraria ato de exceção a justificar a concessão da anistia, devendo ser apurado cada caso, possuindo caráter genérico e, como tal, não pode ser caracterizada como uma medida de autoridade administrativa que importa impugnação à validade do ato de reconhecimento da condição de anistiado político do demandado. 



    5 - Não há que se falar que o ato administrativo de concessão da anistia política foi praticado em ofensa direta à Constituição e que, por isso, não seria aplicável o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784, 29 de janeiro de 1999, pois o processo revisional pautou-se apenas na mudança de interpretação da Administração Pública, quanto à aceitação da Portaria 1.104-GM3, como elemento suficiente para a concessão do benefício. Não configurada ofensa direta à Constituição. Remessa Necessária improvida. “ (eDOC 2, p. 131)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 2, p. 156)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXXVI, LIV e 37, caput e XVI, do texto constitucional. (eDOC 2, p. 172)



    Nas razões recursais, alega-se inicialmente nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos sem a devida análise dos pontos questionados



    Sustenta que “a permanência do pagamento da pensão no valor pretendido pela Recorrida não encontra amparo normativo, em razão da inexistência de direito adquirido, face à sua patente ilegalidade”. (eDOC 2, p. 179) Assim, aduz-se que não haveria razão para falar-se em direito adquirido ou decadência. Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para reformar o acórdão guerreado desacolhendo a pretensão autoral. 



    Tanto o recursos especial interposto, quanto o extraordinário foram admitidos. (eDOC 2, p. 193) 



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial (eDOC 2, p. 210) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 2, p. 235) e por fim, interposto agravo interno, tiveram seu provimento negado, (eDOC 2, p. 266), tendo sido certificado transito em julgado em 10.10.2018. (eDOC 2, p. 282)



    Encaminhados os autos a esta Corte, foi determinado o retorno dos autos a origem tendo em vista o que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 839 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.8.2015. (eDOC 4)



    No tribunal a quo, os autos ficaram sobrestados até publicação da tese do paradigma da repercussão geral indicado anteriormente. Em seguida, foram remetidos ao Órgão Julgador, para, se assim entender, realizar juízo de retratação. (eDOC 7, p. 4) 



    Após análise, a Turma julgadora deixou de proceder ao juízo de retratação, mantendo a sentença que reconheceu a decadência. (eDOC 7, p. 18).



    Opostos embargos declaração, foram rejeitados. (eDOC 7, p. 54)



    Na sequência, foi determinada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte na forma do art. 1036, § 1º, do CPC. (eDOC 7, p. 99)



    Em 18.3.2022, o recorrido, João Batista Coringa da Silva apresentou pedido de desistência da ação. (eDOC 7, p. 105)



    O Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira requereu que a parte autora viesse aos autos esclarecer se tem interesse em renunciar ao direito em que se funda a ação. (eDOC 7, p. 106) Diante da sua negativa (eDOC 7, p. 110), foi determinado o reenvio dos autos a esta Corte. (eDOC 7, p. 112)



    Encaminhados os autos ao Ministério Público Federal, o Subprocurador-Geral da República, Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não seguimento do recurso na forma da seguinte ementa:



    “Processo civil. RE. Acórdão que, em rejulgamento da causa ao teor da Tese do Tema 839/STF, manteve, em sede de remessa necessária, sentença que declarou a decadência do direito da Administração em rever ato de concessão de anistia.



    1. Mantido, em exercício de juízo de retratação, o acórdão recorrido, não era caso de novo RE pela União, mas sim de remessa do primeiro RE a este e. STF, na forma do caput do art. 1.041 do CPC, pelo que o exame feito nestes autos será apenas quanto ao primeiro RE, sendo que mesmo que se considere o segundo RE, há óbice que se aplica aos dois recursos.



    2. O TRF não fez exame expresso da causa ao teor da Tese do Tema 839/STF, não tendo verificado se presente inconstitucionalidade que permitisse, após o prazo de 5 anos, a revisão do ato que concedeu anistia ao ora recorrido, limitando-se a apontar que mesmo que se considere a suspensão do prazo, ainda assim este se implementa antes da abertura do processo administrativo de revisão da concessão de anistia. Todavia, a questão de inconstitucionalidade presente no ato, a autorizar sua revisão para além do prazo decadencial, não foi prequestionada, pois a União apelou da sentença, mas o recurso foi considerado intempestivo e excluído dos autos, pelo que o TRF não conheceu do agravo retido da União e desproveu a remessa necessária, discutindo, assim, apenas o teor de mérito da sentença: restrito ao prazo decadencial, não tendo a sentença discutido inconstitucionalidade presente no ato.



    3. Questão de fundo que não foi prequestionada na hipótese vertente - e não teria como ser prequestionada -, pelo que qualquer que fosse a norma constitucional que a União entendesse, no RE, como inobservada pelo TRF, o devido prequestionamento constitucional não se aperfeiçoa, ainda que interpostos embargos de declaração.



    4. Pelo não seguimento.” (eDOC 11)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 839 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.07.2020, assentou que a Administração Pública, no exercício do seu poder de autotutela, poderá rever os atos de concessão de anistia, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, conforme acórdão assim ementado:



     “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.07.2020) (grifo nosso)



 No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve sentença que julgou procedente o pedido “para determinar que a União abstenha-se de revisar a Portaria nº 205/2004, de 15 de janeiro 2004, do Ministério da Justiça, que reconheceu a condição de anistiado político do demandante” (eDOC 2, p. 134), tendo em vista a incidência de decadência administrativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Compulsando os autos, verifico que não merece reparo a v. sentença, pelos mesmos argumentos expendidos pelo douto Julgador 'a quo', os quais adoto como razões de decidir, "in verbis":



    ‘No mérito, analisando o caso, observo que o ato administrativo impugnado foi praticado após o decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784, 29 de janeiro de 1999. 



    Conforme se pode verificar nos documentos constantes dos autos, o autor foi declarado anistiado político pela Portaria nº 205/2004, de 15 de janeiro 2004, do Ministério da Justiça. 



    Por sua vez, o processo administrativo de revisão de ofício da concessão de anistia (Processo nº 08802.010728/2011-87) foi instaurado em 04 de fevereiro de 2013, ou seja, mais de 08 anos após o ato concessório. 



    Considerando-se, então, que a Administração Pública possui o prazo de 05 (cinco) anos para anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os beneficiários de boa-fé, nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784, 29 de janeiro de 1999, torna-se evidente que a abertura do processo de revisão ocorreu quando já estava consumada a decadência do direito à autotutela.



    (...)



    Quanto à publicação da Nota nº AGU/JD-1/2006, de 07.02.2006, entendo que não assiste razão à União ao afirmar que esse ato constitui medida inequívoca de impugnação à validade das anistias decorrentes da Portaria 1.104 e que, por isso, estaria afastada a decadência.



    Isso porque a referida nota estabeleceu apenas que a Portaria 1.104-GM3, por si só, não configuraria ato de exceção a justificar a concessão da anistia, devendo ser apurado cada caso. 



    Dessa forma, é certo que a Nota nº AGU/JD-1/2006, de 07.02.2006, possui caráter genérico e que, como tal, não pode ser caracterizada como uma medida de autoridade administrativa que importa impugnação à validade do ato de reconhecimento da condição de anistiado político do demandado’



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do Tema 839 da repercussão geral, o Tribunal de origem negou juízo de retratação, por entender que a situação dos autos seria diversa do precedente, conforme o seguinte trecho da decisão:



    “O Egrégio Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento do RE 817338/DF (Tema 839), Rel. Min. Dias Toffoli, fixando a tese de que ‘No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas’.



    (...)



    É bem verdade que o STF considerou possível que a Administração Pública reveja os atos administrativos mesmo depois de decorrido o prazo legal de cinco anos, desde que constatada flagrante inconstitucionalidade. Segundo o Relator, Min. Dias Toffoli, "a Portaria 1.104/1964, por si só, não constitui ato de exceção e que é necessária a comprovação caso a caso da ocorrência de motivação político-ideológica para a exclusão das Forças Armadas e a consequente concessão de anistia". 



    Todavia, ainda que se considere a interrupção do prazo decadencial promovido pela Nota Técnica emitida pela AGU em 2006, e que, somente a partir daí, voltou a correr contra a Administração um novo prazo de cinco anos, este teve o seu fim em meados de 2011. Dessa forma, considerando que a abertura do Processo Administrativo de anulação/revisão ocorreu apenas em 04/02/2013, sete anos após, deve-se reconhecer a decadência do direito, em conformidade com o artigo 54, da Lei nº 8.112/90. 



    Em face do exposto, deixo de proceder ao juízo de retratação, mantendo a sentença que reconheceu a decadência, por seus termos” (eDOC 7, p. 23-24)



    Nota-se, portanto, que a ratio seguida pelo órgão julgador consiste em que, mesmo se considerando interrompido o prazo decadencial por meio da expedição da Nota Técnica emitida pela AGU em 2006, ainda assim teria transcorrido o prazo decadencial quinquenal para revisão da anistia.



    Nesses termos, ao reconhecer a incidência da decadência para revisar o ato, o acórdão recorrido diverge da orientação firmada pelo STF no sentido de que consiste poder-dever da União revisar, a qualquer tempo, os atos de concessão de anistia que, porventura, tenha sido expedidos para servidores que tenham sido afastados do serviço público sem motivação política. Nesses casos, portanto, não se trata de analisar a eventualidade de um marco interruptivo prorrogar o termo final para a revisão, mas sim compreender que tal liberalidade é conferida à União a qualquer tempo, independentemente de prazo decadencial.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 817.338, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 839 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. Precedentes. 3. Recurso Ordinário que se julga IMPROCEDENTE” (RMS 31894, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2021)



    Portanto, atrai-se a necessidade de adequação do julgado, a fim de alinhá-lo com a tese de repercussão geral indicada.



    Vale salientar que, por ser imprescindível a apreciação da motivação do ato do Poder Público que anulou o ato anterior de concessão de anistia, notadamente no que toca às circunstâncias de fato que fundamentaram os atos administrativos, o juízo de adequação deve ser realizado pelo próprio órgão julgador, tendo em vista demandar o revolvimento do acervo-fático probatório.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 2, p. 125-131) e determinar que seja realizado novo julgamento, de acordo com as diretrizes fixadas no Tema 839.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho2 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente